Tribunal: TJMT
Processo: 1002694-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002694-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE KASSIA SILVA WEBER - CPF: 044.551.051-07 (ADVOGADO), Pregoeira Secretaria de Estado de Saude - Sra. Kelly Fernanda Gonçalves (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (AGRAVADO), W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP - CNPJ: 10.532.271/0001-41 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – INABILITAÇÃO DA LICITANTE POR NÃO ESTAR
ONLINE
DURANTE A SESSÃO PÚBLICA – OBRIGAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

As previsões editalícias vinculam, com força de lei, a Administração e os licitantes e seus comandos devem ser estritamente obedecidos.

Havendo previsão, no edital, de que cabe à licitante acompanhar a sessão pública do pregão, não se mostra ilegal o ato administrativo que a inabilitou por não estar
on-line
no momento da sua convocação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa WM Serviços Ambientais Ltda. – EPP –, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, indeferiu o pedido liminar de suspensão da licitação, modalidade Pregão Eletrônico n. 016/2020, bem como todos os atos administrativos para contratação da empresa declarada vencedora, até o julgamento do mérito do
mandamus
.

A Agravante sustenta que, mesmo tendo apresentado a melhor proposta e cumprido todos os requisitos previstos no edital do certame, foi considerada inabilitada pela Pregoeira Oficial, por não estar
on-line
no momento da sessão licitatória.

Sustenta que sua inabilitação decorreu de excesso de formalismo, e que a urgência da medida decorre do seu impedimento de fazer contrato com o Órgão licitante.

Requer a concessão da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão do contrato, firmado com a empresa Máxima Ambiental, porquanto, além de oneroso aos cofres públicos, prejudica a contratação de empresa mais bem classificada e qualificada no Pregão.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 76899956, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 77363471, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 80883982, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa WM Serviços Ambientais Ltda. – EPP –, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, indeferiu o pedido liminar de suspensão da licitação, modalidade Pregão Eletrônico n. 016/2020, bem como todos os atos administrativos para contratação da empresa declarada vencedora, até julgamento de mérito do
mandamus
.

Denota-se dos autos de origem que a pessoa jurídica WM Serviços Ambientais Ltda. – EPP – impetrou o Mandado de Segurança, contra ato tido, por ilegal, praticado pela pregoeira Kelly Fernanda Gonçalves, responsável pelo Pregão Eletrônico n. 016/2020, da Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso, consistente na sua inabilitação no referido procedimento.

Salientou, na inicial, que a sua inabilitação deu-se por não estar
on-line
no momento de sua convocação para o envio de documentos atualizados.

Defendeu, ainda, que o ato é abusivo, incoerente, desarrazoado e configura violação a direito líquido e certo.

O Magistrado singular indeferiu o pedido liminar, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Isso posto,
INDEFIRO
a liminar pleiteada na exordial.

Contra essa decisão, a empresa WM Serviços Ambientais Ltda. – EPP – interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

No caso vertente, observo que a empresa Recorrente participou do
Pregão Eletrônico n. 016/2020, da Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso,
que tinha como objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte, armazenamento, transbordo, tratamento, até a adequada destinação e disposição final dos resíduos dos grupos “A”(infectante), “B”(químico) e “E” (pérfurocortantes e escarificantes) para atender as necessidades das Unidades ligadas à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (id. 76712484, pág. 01).

A empresa WM Serviços Ambientais Ltda. sagrou-se vencedora do certame, nos Lotes I, II, III, IV e VIII (id. 76712487, págs. 01/02, e a Pregoeira da SES/MT procedeu à sua inabilitação, em razão de estar ausente no certame. Veja-se:

Inabilitado o licitante WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA pelo motivo: Licitante ausência do certame. (id. 76712485, pág. 02).

Da análise do Edital regulamentador do certame, observo que o item 6.4 dispõe que a empresa licitante deve acompanhar as operações no sistema eletrônico SIAG, durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão,
in verbis
:

6.4
A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico SIAG durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

O edital deixa expresso que cabe à licitante, durante a sessão pública do pregão, acompanhar as operações no sistema eletrônico SIAG.

Nessa quadra, em vista de a Recorrente não estar
on-line
, durante a sessão pública do pregão, deixando de atender a sua convocação, entendo que sua inabilitação não se mostra ilegal.

Impõe anotar que, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório que é corolário do princípio da legalidade, a Administração deve observar as normas estabelecidas no Edital.

Nessa quadra, não há falar em excesso de formalismo por parte da autoridade tida como coatora.

Diante de tais considerações, tenho que
a Agravante não obteve êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar, formulado na ação de base, o que implica reconhecer o acerto da decisão atacada.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela empresa WM Serviços Ambientais Ltda. – EPP –, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022